Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-44.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015413-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO BILHERME BATISTA - CPF: 704.196.381-05 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE GERLAN DE SOUZA (VÍTIMA), JOSE DANIEL DE SOUZA - CPF: 736.467.921-91 (ASSISTENTE), GERALDO MARIANO DE SOUZA (ASSISTENTE), MARCOS ROSA ESTRELA (ASSISTENTE), NOEMI GIL DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANDRÉ SAUSEN (ASSISTENTE), DENISE BISPO DE S. STEFANOSKI (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA (ASSISTENTE), MAURO WELLER (ASSISTENTE), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCÂNTARA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO
DO RÉU.
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

em sentido estrito
interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso
no
crime de homicídio qualificado (artigo
121, §
2º,
I
I
I e IV
,
do Código Penal)
.

2. Fatos relevantes:
(i)

testemunha apontou o recorrente como autor do fato em inquérito;
(
ii
)
testemunha alterou seu relato em juízo, esclarecendo que não havia presenciado o fato criminoso;
(
iii
)
autoria atribuída ao recorrente com base em relatos indiretos.

3. Requerimento
s
do recurso:
(i)

impronúncia;
(
ii
)
subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
quest
ão em discussão consiste
em
saber se as provas dos autos preenchem o
standard
probatório exigido para a pronúncia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
O artigo 413 do Código de Processo Penal, ao dispor que a decisão de pronúncia será proferida quando houver indícios suficientes de autoria, busca evitar a submissão de casos temerários, isto é, sem qualquer lastro probatório, ao crivo do Conselho de Sentença.

6
. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, testemunhos indiretos (ouvir dizer –
hearsay

testimony
) e elementos de informação colhidos apenas na fase investigativa, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não podem servir de base para uma decisão de pronúncia, haja vista que não atingem o
standard
probatório exigido pela norma de regência.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
conhecido
e
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, artigo 5º XXXVIII, ‘d’; Código Penal, artigos 121, §2º, III e IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF
,
ARE
n. 1067392; STJ, HC n. 706.735/RS
;
TJMT, RSE n. 0000673-32.1999.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
por

Aparecido
Bilherme
Batista
contra
a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
,

nos autos
da
ação penal n.
1015413-44.2023.8.11.0003
, que
o
pronunciou
como incurso
no

crime

previsto no artigo
121, §2º,
I
I
I
e IV,
do Código Penal
(id.
255374213
).

Nas
razões recursais
,
o recorrente
pugna pel
a
impronúncia.
Subsidiariamente, requer o decote da
s
qualificadora
s
do
meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

(id.
255374225
).

Em sede de
contrarrazões
, o
P
arquet
requereu
a rejeição
do recurso (id.
255374227
).

No
que se refere
a
o
juízo de retratação previsto no
artigo 589 do Código de Processo Penal
, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
255374229
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
desp
rovimento

do recurso

(id.
257649697
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que
o
réu
Aparecido
Bilherme
Batista

fo
i
denunciado
pela prática
do delito
de homicídio

qualificado
(artigo 121,
§2º,

I
II e IV,
do Código Penal
)
,
c
om base no seguinte contexto
delineado
na inicial
acusatória:

“
[...]

Segundo restou apurado, no dia 24 de junho de 2013, por volta das 03h50min, no “
mini estádio
”, localizado na Avenida 07, bairro Pedra 90, neste município de Rondonópolis/MT, o denunciado APARECIDO BILHE
RME BATISTA, alcunha ‘
Cidolouco
’
, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma branca, matou JOSÉ GERLAN DE SOUZA,
desferindo-lhe
10 (dez) golpes de arma branca nas regiões torácica e
pariental
, causando-lhe lesão que foi causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia n.º 191/13 - D.O. N° 19021414-7 de ID. nº 120930369 e Boletim de Ocorrência nº: 2013.165646 (ID nº 120930369 - Pág. 7).

II – DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima, a vítima e o denunciado
estavam no ‘
mini estádio
’
, localizado no bairro Pedra 90, quando, em determinado momento, APARECIDO BILHERME BATISTA e a vítima iniciaram uma discuss
ão relacionada
à
uma bicicleta.

Ato contínuo, de forma inesperada pela vítima e de surpresa, o denunciado, subitamente, na posse de uma arma branca, desferiu 10 (dez) golpes, sendo dois na região torácica direita, um no flanco direito, um no joelho direito, dois na região escapular esquerda, um na linha
espondiliana
, dois na região lombar esquerda e um na região lombar direita, contra a vítima JOSÉ GERLAN DE SOUZA, que não resistiu aos ferimentos e faleceu em decorrência das lesões provocadas por APARECIDO BILHERME BATISTA.

Em rondas nas proximidades do local, a guarnição da Polícia Militar se deparou com a vítima na calçada já sem vida, oportunidade em que acionou a equi
pe da Polícia Judiciária Civil.

Durante as diligências, realizou-se a oitiva da testemunha Marcos Rosa Estrela que, perante a autoridade policial, declarou ter presenciado os fatos, e que a vítima foi a óbito em razão dos ferimentos provocados pelo denunciado APARE
CIDO, conhecido como ‘
Cidolouco
’
.

III – DAS QUALIFICADORAS DO CRIME CONTRA A VIDA:

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por MEIO CRUEL, haja vista que as agressões perpetradas provocaram
demasiado e desnecessário
sofrimento à vítima, revelando o denunciado total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum, haja vista ter aplicado sucessivas facadas em diversas partes do corpo da vítima, notadamente na
perna, peito, barriga e costas.

Infere-se, ainda, que o denunciado APARECIDO BILHERME BATISTA se utilizou de RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, na medida em que estava na posse de uma arma branca e desferiu golpes fatais na vítima JOSÉ GERLAN DE SOUZA, que foi atingido de forma inesperada e de surpresa pelas costas.
[
...]”

(id.
255374153
).

D
evidamente instruída
e processada
a ação penal, o Juízo singular

pronunciou o réu
nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal
,
o pronunciado
discorre, primeiramente,
que
os indícios de autoria são frágeis, pois baseados apenas em testemunhos indiretos, de forma que não preenche o
standard
de prova exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Inobstante
as assertivas declinadas pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a acurada análise dos autos revela que a irresignação recursal merece prosperar.

Com
efeito
, a primeira fase do procedimento do júri, denominada de sumário da culpa (
judicium
accusationis
),

constitui
um
verdadeiro filtro das teses acusatórias, ao passo que permite identificar a plausibilidade das versões
fáticas
apresentadas
ao longo da instrução probatória
, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Conselho de Sentença.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a existência de indícios suficientes de autoria. Significa dizer que não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame
aprofundado
da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova
inequívoca
da autoria
delitiva
, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio
pro

societate
, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição da República (artigo 5º, XXXVIII, ‘d’).

No entanto, como fruto de uma profunda evolução da jurisprudência pátria, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação.

Neste diapasão, passou-se a negar a incidência do
pseudo-princípio

in dubio
pro

societate
, uma vez que a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria não
desagua
na
concepção
de que qualquer dúvida
acarrete

a
submissão do réu ao julgamento de seus pares, sobretudo em vista
dos efeitos e da
carga decisória que uma decisão de pronúncia
contém
.

Desta feita, nesta
primeira fase do procedimento do júri,
recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos
quanto à
autoria ou participação do agente, ou seja,
é preciso que haja um
quadro probatório consideravelmente seguro
.

Dessa maneira, a indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer –
hearsay

testimony
) ou narrativas exclusivas da fase extrajudicial não podem servir como sustento para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A rigor, assim preleciona a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Inadmissibilidade in dubio
pro

societate
: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona
equívocos
e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º,
LV,CF
) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas
incriminatórias
. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos
incriminatórios
de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º,
LVII,CF
e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica

do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal
adequado
às premissas do Estado democrático de Direito. [
...]”

(STF, ARE 1067392, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

Desse modo, a interpretação conferida ao artigo 413 do Código de Processo Penal é a de que a lei não exige quaisquer indícios de autoria, mas sim
“suficientes”,
adjetivo este que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na conduta delitiva.

A propósito, com vistas a definir o que seriam indícios suficientes de autoria, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça assentam:

“[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...]”
(STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023).

Ademais, a necessidade de que os casos se revistam de um suporte probatório seguro para a pronúncia reside no fato de
que
as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença, diante da soberania dos veredictos, não podem ser amplamente revisadas pelas instâncias recursais, o que justifica a exigência de um rigor maior nesta primeira fase do procedimento do júri.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou
a pronúncia do recorrente com base no
s
depoimento
s

das testemunhas
Marcos Rosa Estrela
,
Geraldo Mariano de Souza

(pai da vítima) e
José Daniel de Souza
(irmão da vítima).

Todavia, ao compulsar referidos depoimentos, observa-se que a prova oral não preenche o
standard
de prova necessário para pronunciar o recorrente.

Em inquérito, o irmão da vítima,
José Daniel de Souza
contou
que
seu irmão havia discutido com um usuário de drogas dias antes
do episódio fatal
, porém
não
soube dizer
quem
seria
o autor do crime (id.
255373688 - Pág. 36
).

Ao ser ouvido em juízo, afirmou que chegou ao seu conhecimento, por terceiras pessoas, que o responsável pela morte de seu irmão era o recorrente, ressaltando que a vítima era conhecida na região (id.
255374203
).

Na fase investigativa,
Gera
l
do Mariano de Souza,
pai da vítima, relatou que Marcos quem lhe indicou a autoria do pronunciado (id.
255373688 - Pág. 45
).

Sob o crivo do contraditório, ratificou suas declarações prestadas em inquérito (id.
255374203
).

Perante a autoridade policial,
Marcos Rosa Estrela

narrou que presenci
ou
a morte do ofendido e indicou
como autor
d
o
crime
recorrente, o qual também havia matado seu pai (id.
255373688 - Pág. 42
).

Contudo, na fase processual, a testemunha retificou suas declarações e salientou que não presenciou o crime. Aduziu, ainda, que a autoria do recorrente chegou ao seu conhecimento por comentários de populares. Ao final, disse que sente mágoas do recorrente, uma vez que foi o responsável por matar seu pai (id.
255374203
).

Diante desse cenário probatório,
apesar das arguições expostas pela Procuradoria-Geral de Justiça por ocasião de seu parecer,
fica claro
que a atribuição de autoria do recorrente origina-se apenas e tão somente das declarações extrajudiciais d
a testemunha
Marcos Rosa Estrela
,
o qual alterou seu relato ao ser ouvido em juízo, destacando que não presenciou o episódio delitivo e que a autoria do pronunciado chegou ao seu conhecimento por meio de comentários de terceiros.

Assim, como já pontuado em linhas anteriores, a pronúncia, embora não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de um
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas
incriminatórias
.

Se os indícios são frágeis, como na hipótese presente, a impronúncia é medida que se impõe, como consectário do princípio do
in dubio pro reo,
norma basilar que rege o modelo acusatório adotado pela legislação penal brasileira.

Nesse sentido, assim tem decidido a Quarta Câmara deste Sodalício:

“[...]
1
. A pronúncia exige standard probatório superior ao do recebimento da denúncia, demandando probabilidade elevada de autoria, não bastando meros indícios. 2. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas
judicializadas
. 3. Testemunho por ‘ouvir dizer’, isoladamente considerado e sem corroboração por outros elementos de prova judicial, é insuficiente para sustentar a pronúncia. [...]”
(TJMT, RSE n. 0000673-32.1999.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais,
Lidio
Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024).

Por fim
,
consigna
-se que a solução de impronunciar o recorrente não faz coisa julgada material,
uma vez que
é possível o restabelecimento da acusação

mediante o oferecimento de uma nova denúncia, acaso surjam novos elementos probatórios a
ptos a
amparar a pretensão acusatória, conforme dispõe o
parágrafo único do
artigo 414 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,

em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
e
provejo
o recurso interposto pelo réu
Aparecido
Bilherme
Batista
,
a fim de impronunciá-lo da prática do crime previsto no artigo 121, §2º,
III e
IV
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024